Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-38.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000185-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decretação de Ofício, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SOLANGE BERNADETE CIOTTI - CPF: 428.717.000-87 (ADVOGADO), CHARLES AUGUSTO LAURINI - CNPJ: 36.955.102/0001-08 (AGRAVANTE), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVADO), CHARLES AUGUSTO LAURINI - CPF: 532.022.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRAZO QUINQUENAL DISPOSTO NO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OPERADA – PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO - CRÉDITO CONTENCIOSO - INÍCIO DO LUSTRO COM A NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE SOBRE O RESULTADO - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 151, III, do CTN, a interposição de recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto analisado o procedimento administrativo. Desse modo, apenas a partir da notificação do executado acerca da decisão final do procedimento administrativo é que se tem a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o transcurso do prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CHARLES AUGUSTO LAURINI – ME
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica - NAE que, nos autos de Execução Fiscal nº 0003498-29.2018.8.11.0055 (PJe), afastou a pretensão deduzida via objeção à executividade.

Nas razões do recurso alega o agravante, em síntese, que
“o Juízo Singular, deixou de apreciar a planilha apresentada no ID 64763254 na fl. 7 a 8, onde constam os vencimentos das obrigações tributárias dos Fatos Geradores relativos a infração 16.3.31 - Falta de Emissão de Documentos Fiscais (obrigação acessória), e por tratar se de ICMS que tem como forma de lançamento, o por homologação, tem se como o termo inicial da prescrição a data da entrega ou no dia seguinte a data do vencimento do tributo, o que for posterior”.

Aduz que
“tratam se de fatos geradores 02/12 a 11/2012 relativos a infração 16.3.31 (Obrigação acessória) da CDA Nº 2017506501 cujo vencimento da obrigação tributária ocorreu entre o período de 31/03/2012 a 31/12/2012 (no caso deste Fatos Geradores, mesmo que a contagem do prazo prescricional seja a partir de 01.01.2013 primeiro dia do exercício seguinte, em 01.01.2018 os débitos estariam abarcados pela prescrição), bem como o Fato Gerador de 12/2012 da mesma infração com vencimento em 31/01/2013”.

Assevera ainda que

“
o prazo para a Fazenda Pública promover a competente Ação de Execução Fiscal nos termos da Lei 6.830/80 em 5 anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, que no caso do ICMS é da data do vencimento da obrigação tributária, por ser uma modalidade de lançamento por homologação. Expirado esse prazo a prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado”.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reconhecer a
“prescrição dos fatos geradores relativos a infração 16.3.31 relativos a CDA 2017506501 e sua consequente extinção dos créditos tributários, nos termos dos artigos 156, inciso V c/c artigo 174 “caput” do CTN e das Súmulas 409 e 436 do STJ”.

Não há pedido de efeito suspensivo.

Sem contraminuta.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, esclareça-se que, diante do limite estreito do recurso interposto, este envolverá somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sob pena de supressão de instância.

A decisão vergastada foi proferida em sede de exceção de pré-executividade, que, como é cediço, tem cabimento excepcional na execução como peça de defesa, para fins de acusar a falta de alguma das condições de ação, ausência de pressuposto processual ou eventual nulidade, isto é, matérias de ordem pública que não podem ter sua apreciação condicionada e que não demandam dilação probatória.

Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Entre os casos que podem ser cogitados na exceção de pré-executividade figuram todos aqueles que impedem a configuração do título executivo ou que o privam da força executiva, como por exemplo, as questões ligadas à falta de liquidez ou exigibilidade da obrigação, ou ainda à inadequação do meio escolhido para obter a tutela jurisdicional executiva. [...] É assim que está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais. O que se reclama para permitir a defesa executiva fora dos embargos do devedor é versá-la sobre questões de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos”. (Curso de Direito Processual Civil, 36ª ed., Rio de Janeiro:Forense, v.II, 2004, p.284-285).

No caso dos autos, verifica-se que a execução fiscal objeto de análise foi ajuizada pela Fazenda Pública Estadual na data de 26/02/2018, visando ao recebimento de crédito tributário no valor de R$105.635,04, conforme constante na CDA n º 2017506501.

O agravante sustenta, em síntese, que
“o vencimento da obrigação tributária dos fatos geradores 02/12 a 11/2012 relativos a infração 16.3.31 (Obrigação acessória) da CDA Nº 2017506501 ocorreu entre o período de 31/03/2012 a 31/12/2012, bem como o Fato Gerador de 12/2012 da mesma infração ocorreu em 31/01/2013, sendo que o marco inicial para contagem da prescrição é o dia seguinte ao do vencimento da obrigação tributária, desta forma, tanto na data do ajuizamento da Ação de Execução Fiscal em (26/02/2018) quanto na data do despacho citatório (12/03/2018) os créditos tributários já se encontravam prescritos, pois ocorreu um lapso temporal maior que 05 (cinco) anos”.

No entanto, desde já antecipo que a pretensão do agravante não merece acolhida, uma vez que o crédito tributário é contencioso, tendo sido apurado no Processo Administrativo n. 57919/54/28/2017.

Desse modo, aplica-se à hipótese
sub examine
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial n. 1.113.959/RJ, de que:
"(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica".

Outrossim, denota-se que o recurso interposto pelo contribuinte no processo administrativo que apurou o débito tributário apenas foi julgado em 2017, sendo ele intimado do Aviso de Cobrança nº 1675427 em 27/03/2017.

Logo, apenas na referida data é que o prazo prescricional iniciou o seu transcurso e como o feito executivo foi ajuizado poucos meses após o termo
a quo
, em 26.02.2018, não há que se falar em prescrição de crédito tributário.

Nesse mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - PRESCRIÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXECUTADO - NÃO OCORRÊNCIA - PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO - CRÉDITO CONTENCIOSO - INÍCIO DO LUSTRO COM A NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE SOBRE O RESULTADO DO PTA - NULIDADE DA CDA - INEXISTÊNCIA - MULTA ISOLADA E DE REVALIDAÇÃO - PERCENTUAL - PREVISÃO NA LEI ESTADUAL 6.763/1975 - PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA

1. Nos casos de crédito tributário contencioso, o termo inicial de contabilização do lustro prescricional é a data da notificação do contribuinte sobre o resultado do processo tributário administrativo.

2. Verificado que a execução fiscal foi ajuizada poucos meses após a intimação da contribuinte sobre o procedimento administrativo, não há de se falar em prescrição de parte do crédito tributário.

3. A Certidão de Dívida Ativa que atende aos requisitos formais do art. 2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980) é válida e goza de presunção de certeza e liquidez. Requisitos formais preenchidos.

4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, assim como suas duas Turmas, têm posicionamento firmado no sentido de que a incidência de multas fiscais que não extrapolem 100% (cem por cento) do valor do débito não importa afronta ao art. 150, inciso IV, da Constituição da República.

5. Não se verificando quaisquer elementos a corroborar o alegado efeito confiscatório da multa de revalidação, arbitrada em 100% do valor do tributo, não há de se falar em violação aos princípios da razoabilidade e do não-confisco.

6. Constatado que o valor da multa isolada ultrapassa o débito tributário devido, a sentença deve ser reformada para que a penalidade se limite a 100% do tributo devido, no patamar reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.

7. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demo nstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." (Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça)

8. O benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica somente pode ser concedido ante a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, o que não restou caracterizado de forma inequívoca nos autos.

9. Recursos parcialmente providos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.002844-1/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/05/2023, publicação da súmula em 05/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. EXCLUSÃO DO SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA ISSQN. SERVIÇOS BANCÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR N° 56/87. LISTA ANEXA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. MULTA DE REVALIDAÇÃO: POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

- O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 18, "caput", que "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Daí porque, a pessoa jurídica não possui legitimidade (nem tem interesse recursal) para, em nome próprio, defender em juízo direito alheio dos coobrigados descritos na CDA.

- De acordo com o disposto no artigo 151, III, do CTN, a interposição de recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto analisado o procedimento administrativo. Desse modo, apenas a partir da notificação do executado acerca da decisão final do procedimento administrativo é que se tem a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o transcurso do prazo prescricional.

- Os serviços bancários denominados ''fianças no país'', refere-se ao registro de receitas decorrentes de tarifas cobradas por serviços de análise de cartas de fiança, aval e outros, fornecido pela instituição financeira a terceiros, e encontram-se elencados nos itens 24 e 15.8 da lista de serviços constante do Decreto-lei nº 406/68, com redação determinada pela Lei Complementar nº 56/87 e 116/03, respectivamente, sendo da instituição financeira o ônus de comprovar que os tributados na espécie não se encontram entre eles.

- A multa de revalidação possui função punitiva e objetiva também coibir a inadimplência e garantir a inteireza da ordem jurídica tributária. E, como não é tributo, não se sujeita aos princípios constitucionais justamente para que possa exercer sua funçãoRecurso a que se nega provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0079.11.062797-7/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2017, publicação da súmula em 29/08/2017)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023